Tribunal: TJDFT
Processo: 0718530-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0718530-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KEVIN CRISTIAN RIBEIRO ALBUQUERQUE IMPETRANTE: LORENA CAROLLYNE CAVALCANTE VASCONCELOS, ROBERTO FRANCISCO DIAS DA SILVA, JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Lorena Carollyne Cavalcante Vasconcelos, OAB/DF 66.457, Dr. Roberto Francisco Dias da Silva, OAB/DF 67.638 e Dr. José Augusto Moreira dos Anjos, OAB/DF 58.382 em favor de KEVIN CRISTIAN RIBEIRO ALBUQUERQUE, no qual apontam como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Informam os Impetrantes que o Paciente e foi preso e recolhido à prisão no dia 08 de junho de 2021, por força de Prisão em Flagrante, convertida em preventiva em sede de Audiência de Custódia, com fundamento nos artigos 310 do Código de Processo Penal, sob acusação da prática do delito previsto no artigo 33 caput da Lei 11.343/06. Alegam que a decisão que decretou a prisão preventiva do mostra-se totalmente desprovida de qualquer fundamentação válida, ressaltando que não há clareza acerca da participação do Paciente no tráfico de drogas, visto que não foi encontrado na posse de entorpecentes e nem realizando o comércio. A situação que se traz a julgamento, em princípio é sobre negativa de autoria, matéria relacionada com a produção de provas, o que a princípio pode não ser conhecida pela Turma. Mas, sob qualquer aspecto, liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de formas bastante claras na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida aos autos, em especial o teor da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (ID 26367915 págs. 121/125), verifico não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial, razão de indeferir a liminar, sem prejuízo do julgamento que é da Turma em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator